Tribunal: TJBA
Processo: 8031756-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031756-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ARTUR MIGUEL DOS SANTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JOSE WELTON NOVAIS REBOUCAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado por José Welton Novais Rebouças, em favor de Arthur Miguel dos Santos Carvalho, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/BA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de variadas substâncias entorpecentes. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, inexistência de materialidade e autoria, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial:
(i) se há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva (fumus commissi delicti); e

(ii) se há risco concreto à ordem pública que justifique a prisão preventiva (periculum libertatis), diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, com base na apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, bem como nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que indicam possível atuação do paciente em conjunto com os demais custodiados, caracterizando indícios de autoria e materialidade.

4. O periculum libertatis foi adequadamente demonstrado, com base na gravidade concreta da conduta, no modus operandi dos envolvidos e no risco de reiteração delitiva. O Juízo apontou que a gravidade dos fatos e a inserção em dinâmica de tráfico habitual evidenciam a necessidade da segregação.

5. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, tampouco há elementos que indiquem a adequação de medidas cautelares diversas, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

6. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada das provas nem reexame do mérito da imputação, de modo que a controvérsia sobre a participação do paciente nos fatos deve ser dirimida na instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A existência de indícios de autoria e materialidade, aliada à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A fundamentação baseada na quantidade e variedade das drogas apreendidas constitui motivação idônea para fins de garantia da ordem pública.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CPP, arts. 312, caput, e 319.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no RHC n. 171.189/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023.

STJ, HC n. 980.839/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJe 21.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº
8031756-02.2025.8.05.0000
, originário da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/BA, impetrado pelo Bel. Arthur Miguel dos Santos Carvalho (OAB/BA
52.483
), em favor de Arthur Miguel dos Santos Carvalho.

ACOR
DAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, n
os termos do voto do Relator.